Tribunal: TJMT
Processo: 0003675-89.2013.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003675-89.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IVANIR LUIZ SCHARNOVSKI - CNPJ: 02.376.285/0001-95 (APELADO), IVANIR LUIZ SCHARNOVSKI - CPF: 627.479.329-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA A HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

A Seção 29 do Provimento nº 41/2016, 4ª Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – Foro Judicial, foi revogada pela edição do Provimento nº 39/2020 – CGJ, publicado em 18/12/2020, na Edição nº 10.880 do Diário da Justiça Eletrônico, que editou novo Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC, e em seu art. 4º dispôs expressamente acerca da revogação dos provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça, que alteraram dispositivos da CNGC – Foro Judicial, até 30/04/2020. Perda do objeto da arguição de inconstitucionalidade.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003675-89.2013.8.11.0015

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:
IVANIR LUIZ SCHARNOVSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
ajuizada em face de
IVANIR LUIZ SCHARNOVSKI
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT e aos arts. 580/590 da CNGC.

Registrou, ainda, que a parte interessada
poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida, em caso de localização de bens de propriedade do devedor/executado.

O apelante se insurge alegando em suas razões que “
o Magistrado na origem nao se atentou que os Arts. 580 e seguintes refere-se ao antigo CNGC revogado pelo Provimento CGJ no 39, de 16 de dezembro de 2020
” (sic) e defende “
a inconstitucionalidade dos Arts. 580 e 581 da CNGC/MT por versar sobre direito processual (materia de compete

ncia privativa da Uniao)”

(sic).

Sustenta a nulidade da sentença diante do
error in procedendo
, sob o argumento de que a falta de bens passíveis de penhora implica apenas a suspensão do feito, como dispõe o art. 921, III, do CPC, e não a extinção do processo, até porque não ocorreram quaisquer das hipóteses previstas no art. 924 do CPC.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para
o fim de reformar a r. sentença, para que determinado o regular prosseguimento dos autos de execução.

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido, conforme Id. 177426177.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Suscita o Apelante a ocorrência de
error in procedendo
no julgamento de extinção da Execução fundado na tese de que o fato não se amolda a qualquer das hipóteses trazidas pelo art. 924 do CPC, contudo, entendo que tal alegação se confunde com o mérito recursal e, por isso, com ele será analisada.

Ademais, o banco apelante alega a inconstitucionalidade dos artigos 580 e 581, ambos da CNGC/MT, nos quais a sentença está fundamentada.

Sem embargo ao arrazoado recursal, registro que os mencionados artigos não estão mais em vigor, pois o Provimento nº 39/2020 – CGJ aprovou o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC e, em seu art. 4º, dispôs expressamente o seguinte:

“Ficam revogados os provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça que alteraram dispositivos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – até 30 de abril de 2020”.

Logo, revogado está o Provimento nº 41/2016-CGJ, 4ª Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – Foro Judicial, que trazia em seu bojo a Seção 29 intitulada:
“Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.”,
onde estavam os arts. 580 e 581 da CNGC.

Portanto, há

perda do objeto quanto a alegada inconstitucionalidade.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO – AFASTADA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando a alegação suscitada em preliminar se confunde com o mérito, é com ele analisada.

2. A Seção 29 do Provimento nº 41/2016, 4ª Edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – Foro Judicial, foi revogada pela edição do Provimento nº 39/2020 – CGJ, publicado em 18/12/2020, na Edição nº 10.880 do Diário da Justiça Eletrônico, que editou novo Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC, e em seu art. 4º dispôs expressamente acerca da revogação dos provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça, que alteraram dispositivos da CNGC – Foro Judicial, até 30/04/2020. Perda do objeto da arguição de inconstitucionalidade. Prejudicial de mérito prejudicada.

3. As circunstâncias dos autos não se enquadram nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC.

4. Verificada a ausência de bens penhoráveis do devedor, aplica-se ao caso a exegese do art. 921, III e § 1º, do CPC”.
(N.U 0007970-19.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

Quanto ao mérito, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
IVANIR LUIZ SCHARNOVSKI
, a qual foi julgada
extinta, sem resolução do mérito, em razão da ausência de bens penhoráveis após longa tramitação do feito.

Irresignado, o recorrente alega que não incorreu em nenhuma das hipóteses de extinção previstas nos incisos do artigo 924 do Código de Processo Civil, e que, no bojo da execução, vem despendendo de todos os meios em busca da satisfação do crédito, razão pela qual, apesar de não ter obtido sucesso até o momento, não configura a perda da pretensão executiva

a justificar a prolação da sentença extintiva
.

Pois bem. Infere-se dos autos que o exequente, ora apelante, de fato, tendo em vista a ausência de bens penhoráveis para satisfazer o débito, requereu inúmeras diligências na tentativa de sanar a falta, sendo o último requerimento o
pedido
de penhora on-line, via sistema BACENJUD (id. 177308551 - Pag. 4).

O banco apelante recolheu as custas referentes a diligência (id. 177308555), após determinação do magistrado, contudo, antes do cumprimento da pesquisa, sobreveio a
sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
581 e seguintes da CNGC/MT, da qual se insurge o apelante.

De plano, verifica-se que os fundamentos da sentença estão equivocados., pois o magistrado sentenciante fundamentou a sentença em previsão trazida pela Seção 29 da CNGC, que já não estava mais em vigor.

Como a referida Seção 29 foi revogada pela edição do Provimento nº 39/2020 – CGJ, publicado em 18/12/2020, na Edição nº 10.880 do Diário da Justiça Eletrônico, que aprovou o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC, e em seu art. 4º dispôs expressamente acerca da revogação dos provimentos da Corregedoria-Geral de Justiça, que alteraram dispositivos da CNGC – Foro Judicial, até 30/04/2020, não se mostra crível manter o
decisum
recorrido.

Além disso, cumpre ressaltar que as circunstâncias processuais narradas acima, que trazem todo o caminho percorrido pelos autos nesses mais de 10 (dez) anos, não se enquadram nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC, que assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Apesar do longo tempo de tramitação, nem mesmo a hipótese de prescrição intercorrente está configurada.

Cumpre ressaltar, ainda, que a falta de sucesso na localização de bens do devedor para satisfação do débito não é hipótese de extinção do feito, mas sim de suspensão, nos termos do art. 921, III, e § 1º, do CPC.

Desta forma, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não observou as normas de regência aplicáveis ao caso antes de promover a extinção do processo executivo, o que importa a necessária anulação da sentença e a consequente retomada da demanda expropriatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO – AFASTADA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1º DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

(...)

3. As circunstâncias dos autos não se enquadram nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC.

4. Verificada a ausência de bens penhoráveis do devedor, aplica-se ao caso a exegese do art. 921, III e § 1º, do CPC”.

(N.U 0007970-19.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 485, IV, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução
”.
(TJMT. RAC 00019451620178110011. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Dirceu dos Santos. Julgamento: 26/01/2022. Publicação: DJe 08/02/2022)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo falar em extinção do processo por aplicabilidade do Provimento nº 84/2014-CGJ/MT, cuja norma é contrária e hierarquicamente inferior ao Estatuto Adjetivo.”

(TJ-MT 00076619020098110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Diante desses fundamentos, verifica-se que não há nos autos qualquer fato a ensejar a extinção do feito, sobretudo ao se levar em consideração a dicção do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de
anular a sentença
proferida e, assim, determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023